Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Descabe cogitar de contradição no acórdão quando a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal atende ao limite do artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e desprovido.